Tribunal: TJES
Processo: 5000216-03.2019.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000216-03.2019.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MISAEL ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000216-03.2019.8.08.0068

RECORRENTES: BANCO BRADESCO S/A e MISAEL ALVES DOS SANTOS

RECORRIDOS: MISAEL ALVES DOS SANTOS e BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
A
SR
A
. JU
Í
Z
A
DE DIREITO
ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

VOTO

Trata
m
-se de recurso
s
inominado
s
interposto
s

por ambas as partes
em face de
sentença que julgou parcialmente procedente o
s
pedido
s
autora
is

condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais relativos a repetição de indébito e danos morais arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais)

em solidariedade com
CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL.

Nos termos do recurso interposto pela ré, a sentença merece ser reformada ao sustentar preliminarmente ilegitimidade passiva e no mérito ausência de responsabilidade no negócio jurídico debatido nos autos vez que não o teria celebrado, pelo que pugna pelo afastamento das condenações fixadas.

Nos termos do recurso interposto pel
o autor
, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que o quantum indenizatório fixado não teria sido suficiente para reparar os transtornos vivenciados, pelo que postula pela sua majoração.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pelo réu, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pelo promovente, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O

recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a recorrente ausência de responsabilidade no negócio jurídico com
a
autor
a
/recorrid
a
, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,
pelo que se
rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva
.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a
s

demandadas (BANCO
BRADESCO
S/A
e
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
) celebraram
, sem a autorização da parte autora, contratação de empréstimo em seu nome

com
descontos em benefício previdenciário
e
não exitos
o
em solucionar a questão administrativamente,
ajuizou a presente demanda
pleitea
ndo

pela declaração de inexistência de débito
, bem como a devolução em dobro de valores descontados, além de indenização por danos morais por entender violação de sua personalidade jurídica pelos descontos promovidos
em benefício previdenciário.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
portanto, invertendo-se o ônus da prova
.

Com efeito, em que pese as alegações de recursais de ausência de responsabilidade
no negócio jurídico
vez que
este teria sido celebrado por banco adverso
, entende-se que tal tese não deve ser acolhida, isso porque, conforme se desprende dos autos,
o
s descontos realizados no benefício previdenciário do autor foram realizados pelo banco recorrente
,
sendo certo que, mesmo que não
teria sido
a parte
celebrante
, sendo esta
S
ANTOS CONSULTORIA FINANCEIRA E INTERMEDIACOE
S, não se pode desconsiderar que
a luz do
artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor,
fica previsto
a responsabilidade solidária e objetiva dos fornecedores, por falhas na prestação dos serviços
.

Desse modo, não há fato ou dano imputável exclusivamente a um dos prestadores de serviço, mas único, para cuja reparação concorrem solidariamente os legitimados passivos, e sendo em princípio indivisível a indenização, decorrente do mesmíssimo evento, importando consignar que se tratando de relação de consumo e evidenciada a participação da recorrente na cadeia de fornecimento, reconhece-se a responsabilidade desta em solidariedade com as outras prestadoras de serviço que integram a cadeia de consumo, de modo que responde pelos riscos inerentes as relações de consumo.

Nessa esteira
,
restando
incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa de outro prestador que integre a cadeia de consumo, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando a consumidora
ou a
outrem
,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença
que reconheceu responsabilidade da recorrente no ilícito bem como pelas condenações recorrentes
.

Veja-se julgado
s
neste sentido:

ILEGITIMIDADE PASSIVA – Corré GFT PROMOTORA DE VENDAS que atuou em parceria com o corréu BANCO C6, intermediando os contratos celebrados mediante fraude –
Réus que integraram cadeia de consumo – Responsabilidade solidária entre as rés
– Incidência do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – Legitimidade passiva desta ré patenteada nos autos – Preliminar suscitada pela corré GFT afastada. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
Contratação de empréstimos consignados que a autora nega ter contraído
– Contratos cancelados anteriormente ao ajuizamento da ação – A autora admitiu que os contratos de empréstimo questionados foram cancelados, administrativamente, pela instituição financeira ré, antes do ajuizamento da presente ação, ressaltando que a presente ação versava, apenas, sobre indenização a título de dano moral – A fraude ocorrida na contratação destes empréstimos, sem a demonstração de qualquer prejuízo, isoladamente, não tem o condão de acarretar o dever de indenizar – Os contratos questionados foram cancelados, pela instituição financeira corré, antes do ajuizamento da presente ação, os valores creditados na conta bancária da autora foram restituídos, e nenhum desconto de prestações ocorreu em seu benefício previdenciário – Não ficou evidenciada a ocorrência de cobranças vexatórias à autora – Não foi demonstrada a realização de diligências excessivas para solução administrativa desta controvérsia, que implicasse na aplicação da Teoria do "Desvio Produtivo do Consumidor" - Inexistência de dano moral indenizável – Em razão da sucumbência, arca a autora com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, corrigido a partir do ajuizamento da ação, ressalvada a gratuidade processual que lhe foi concedida - Recursos providos, neste aspecto. RECURSOS PROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1015898-95.2021.8.26.0003; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2023; Data de Registro: 20/05/2023)

RESPONSABILIDADE CIVIL. Compra e venda de veículo e contrato de financiamento instrumentalizado por cédula de crédito bancário. Preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" rejeitada. Fraude. Declaração de inexistência de relação jurídica. Falsidade de assinatura comprovada por perícia grafotécnica conclusiva.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SOLIDARIEDADE PASSIVA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO.
Impossibilidade material de cumprimento da obrigação. Questão prematura. Tema vinculado ao cumprimento de sentença. Incidência do artigo 499 do CPC. Danos morais caracterizados. Perturbação anímica configurada diante das condições especiais da vítima (pessoa com deficiência auditiva e mudez). Indenização arbitrada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Taxa de juros corretamente adotada. Honorários advocatícios sucumbenciais. Majoração. Necessidade. Recurso do autor provido em parte e não provido os dos corréus. (TJSP; Apelação Cível 1008382-05.2019.8.26.0032; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2023; Data de Registro: 16/05/2023)

Noutro giro, resta-se configurado presença de ato ilícito praticado pela instituição

bancária pois há incidência de dano à personalidade da recorrida, já que os descontos se deram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em relação a contrato não celebrado, entendendo configurado dano a direito personalíssimo(in re ipsa),
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu,
desprovido, portanto, o recurso interposto pelo réu.

Por fim, relativamente ao
quantum
, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença (R$

2.000,00
)
, considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,

votando-se pela reforma da
r.
sentença para o fim de majorar o valor da indenização para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido
,
provido, portanto, o recurso interposto pelo autor.

Ante o exposto,
CONHECE-SE

dos recursos interpostos,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo requerido e, por outro lado,
CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor, reformada a sentença para o fim de majorar o valor da indenização por danos morais para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Diante do parcial provimento do recurso do autor, sem condenação em custas nem honorários.

CONDENA-SE
o recorrente/requerido ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)